Tribunal: STF
Processo: AI 677351
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE DE NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - A apreciação dos temas constitucionais,
   no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais
   aplicáveis à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Precedentes.
III - Para se chegar à conclusão
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula
   279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.